Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO. ROMPIMENTO POR INICIATIVA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida a lhe restituir a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente era o proprietário de um veículo Ford Fiesta, ano 2012. Relata que no dia 02.05.2023 sofreu um acidente de trânsito que causou danos significativos ao bem móvel. Com isso, submeteu o veículo a manutenção no estabelecimento comercial da recorrida. Afirma que, após negociações, as partes ajustaram o preço de R$ 13.000,00 para o conserto, tendo o recorrente efetuado dois pagamentos, um de R$ 5.000,00 e outro de R$ 1.000,00. Relata que, no curso da execução do serviço de funilaria e pintura, manifestou a vontade de alienar o veículo. Com isso, propôs ao representante da recorrida a compra do automóvel, o qual ofertou proposta de pagamento de R$ 20.000,00. O recorrente alega que recusou a proposta de compra e decidiu retirar o veículo da oficina, sem que o serviço houvesse sido concluído. Nesse contexto, solicitou a devolução integral da quantia já paga à recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "não é razoável que o autor, após a retirada do seu veículo do estabelecimento da ré com vistas à venda para terceiro, tendo aproveitado dos serviços parcialmente realizados, pretenda a devolução quase integral dos valores pagos".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o pedido de restituição parcial se fundamenta no fato de os serviços não terem sido prestados integralmente. Aduz que a recorrida não fez prova de que teria utilizado todo o recurso financeiro despendido pelo recorrente na execução do serviço, e que caberia ao juízo de origem ter procedido à inversão do ônus probatório. Sustenta que teria ocorrido “error in judiciando” na análise do conjunto probatório, pois os documentos contidos nos autos evidenciariam que a recorrida utilizou tão somente R$ 2.500,00 dos R$ 6.000,00 pagos pelo recorrente a título de adiantamento.
6. Contrarrazões ao ID 69604442.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar o cabimento da pretensão de devolução parcial da quantia paga por serviço não concluído integralmente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O referido código, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que não se verifica no caso, conforme se evidenciará.
9. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O § 1° prevê que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No caso, entretanto, não houve demonstração de falha na prestação do serviço que imponha à recorrida o dever de restituição da quantia paga.
10. Isso porque, conforme declarado pelo próprio recorrente em sua petição inicial, partiu dele a iniciativa de rompimento do vínculo jurídico estabelecido com o fornecedor de serviço, sob o único argumento de motivos pessoais. Ou seja, não se verifica que a inexecução do contrato tenha ocorrido por culpa da recorrida.
11. Além disso, as conversas entabuladas entre as partes, por meio de aplicativo de mensagens, evidenciam que o recorrente enfrentava dificuldades para angariar os recursos financeiros necessários ao pagamento do serviço livremente contratado, sem que tenham sido alegadas demora injustificada ou falha na execução. Outrossim, a recorrida já havia iniciado os serviços contratados e, portanto, cumpriu parte relevante da sua obrigação. Ao interromper unilateralmente a prestação do serviço, o recorrente não pode exigir a devolução do valor pago, pois a oficina já havia despendido mão de obra, materiais e tempo na execução do trabalho, gastos que integram o custo operacional de uma empresa.
12. Nesse contexto, ensina Orlando Gomes: “Nos contratos bilaterais, a parte que já iniciou a prestação do serviço e suportou os respectivos custos não pode ser compelida a devolver valores pagos apenas porque a outra parte desistiu da continuidade da obrigação. A restituição só seria cabível se não houvesse qualquer execução da prestação”. (GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 153). No caso, as fotos apresentadas e as conversações comprovam a execução do serviço, ainda que parcial, a qual, reitera-se, não se concluiu por culpa exclusiva do recorrente, o qual, por sua vez, não apresentou provas cabais do real estado do veículo no momento de sua retirada da oficina, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do CPC).
13. A interrupção do contrato por iniciativa do recorrente não o exime da obrigação de pagar pelos serviços já realizados, tampouco lhe confere o direito de reaver valores já adimplidos. Ao contratar a recorrida e realizar um pagamento parcial, o recorrente assumiu a obrigação de remunerar os serviços prestados até o momento em que unilateralmente, e sem culpa da recorrida, manifestou a vontade inequívoca de rompimento da avença. Cabível, portanto, na hipótese, a aplicação da penalidade prevista no artigo 418, inciso I, do Código Civil, visto que o recorrente deu causa à inexecução do contrato.
14. Na mesma linha de raciocínio, Carlos Roberto Gonçalves ensina que: “Nos contratos de prestação de serviços, aquele que solicita os serviços assume a obrigação de remunerar o prestador pelo trabalho realizado, não podendo, sem motivo justo, suspender unilateralmente a execução sem arcar com as consequências”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Obrigações. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 437). Acrescente-se que a retirada do veículo, sem justo motivo, não anula a prestação já cumprida, nem obriga a recorrida a devolver valores, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa do recorrente, conduta que é vedada pelo artigo 884 do Código Civil.
15. Portanto, escorreita a sentença, não tendo sido verificado o alegado erro de julgamento, bem como na apreciação do conjunto probatório. Nesse norte, o artigo 489, §3o, do CPC, dispõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, VIII e 14, ambos do CDC.
Arts. 418, I e 884, ambos do Código Civil.
Arts. 373, I e 489, §3o, ambos do CPC.